Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711919-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REISLAN DE SOUZA DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. ORDEM JUDICIAL. EMENDA. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. O descumprimento de decisão que determina emenda para ajustar a causa de pedir autoriza o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, § único; art. 485, I). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 63611309): sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos proposta por Reislan de Souza dos Santos, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante o descumprimento de requisitos para o recebimento da emenda à inicial (CPC, art. 321, § único; art. 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo apelante. Sem honorários. Exigibilidade suspensa, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 3. Autor/apelante: Reislan de Souza dos Santos. 4. Ré/apelada: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. 5. Ação proposta: ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Causa de pedir: cobrança indevida de dívidas prescritas oriundas do contrato no 05278970116804000, vencidas em 27/07/2014, com tentativas de realização de acordo e impacto negativo no score e limitação de crédito. Pedidos: em sede de antecipação de tutela, excluir as ofertas de acordo da dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome”, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. No mérito, a declaração de inexigibilidade de dívida prescrita. Data do ajuizamento: 27/3/2024. Valor da causa: R$ 3.020,40. 6. Razões de apelação (ID no 63611311): (a) a dívida é inexigível por força da prescrição quinquenal e não pode ser cobrada na via judicial e extrajudicial; (b) a origem do débito é controversa; (c) foi comprovada a cobrança extrajudicial da dívida prescrita; (d) as cobranças extrajudiciais anexadas foram registradas por plataformas parceiras da apelada; (e) o apelante não insere dados nas plataformas de renegociação de dívida, razão pela qual os ajustes solicitados são impossíveis de serem atendidos; (f) a prescrição atinge a obrigação (CC, art. 189); (g) no julgamento do RESP 2.088.100 e RESP 2.094.303 foi determinada a impossibilidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito; (h) os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, para declarar inexigível a cobrança judicial e extrajudicial de dívida prescrita; (i) a inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome configura modalidade de cobrança ilegal e indevida, que prejudica a obtenção de crédito e a pontuação do consumidor; (j) a apelada não cumpre o regramento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 7. Pedido recursal: reforma da sentença que extinguiu o processo para que o feito seja retornado à origem para declarar a inexigibilidade de cobrança da dívida prescrita. 8. Preparo dispensado, pois beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 63609556). 9. Contrarrazões apresentadas. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de requisitos para o recebimento da emenda à inicial. 16. Em 2/4/2024, o Juízo determinou a emenda a inicial para adequar a causa de pedir e individualizar as dívidas, além de complementar a documentação que comprova hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito (ID no 63609540). 17. O apelante apresentou a petição (ID no 63609542) que atendeu parcialmente a determinação de emenda. 18. Em 21/4/2024, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinou o recolhimento das custas iniciais e concedeu nova oportunidade para apresentação de emenda, no prazo de 15 dias. O apelante foi advertido que deveria “(...) atender integralmente a determinação de emenda de ID 191558904, quarto parágrafo, adequando a causa de pedir, sobre pena de inépcia da inicial” (ID no 63609543). 19. O apelante interpôs o agravo de instrumento no 0719200-43.2024.8.07.0000, sem efeito suspensivo, com o objetivo de obter o benefício da gratuidade de justiça (ID no 63609545). 20. Em 14/6/2024, sobreveio a sentença extintiva por falta de recolhimento das custas iniciais (ID no 63609551). 21. O agravo de instrumento no 0719200-43.2024.8.07.0000 foi provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Em 11/7/2024, a sentença extintiva foi reformada para renovar a oportunidade para o autor emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento (ID no 63609556). 22. Em 19/7/2024, o apelante apresentou emenda (ID no 63609558). Em 22/7/2024, sobreveio a sentença extintiva por ausência de requisitos para o seu recebimento (ID no 63611309). 23. Em sede de apelação, pede a reforma da decisão para que seja determinado o regular prosseguimento do feito (ID no 63611311). 24. Nas razões recursais, o apelante alega que (a) a dívida é inexigível por força da prescrição quinquenal e não pode ser cobrada na via judicial e extrajudicial; (b) a origem do débito é controversa; (c) foi comprovada a cobrança extrajudicial da dívida prescrita; (d) as cobranças extrajudiciais anexadas foram registradas por plataformas parceiras da apelada; (e) o apelante não insere dados nas plataformas de renegociação de dívida, razão pela qual os ajustes solicitados são impossíveis de serem atendidos; (f) a prescrição atinge a obrigação (CC, art. 189); (g) no julgamento do RESP 2.088.100 e RESP 2.094.303 foi determinada a impossibilidade da cobrança extrajudicial do débito prescrito; (h) os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, para declarar inexigível a cobrança judicial e extrajudicial de dívida prescrita; (i) a inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome configura modalidade de cobrança ilegal e indevida, que prejudica a obtenção de crédito e a pontuação do consumidor; (j) a apelada não cumpre o regramento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 25. A determinação de emenda para ajustar a causa de pedir foi descumprida, o que autoriza o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, § único; art. 485, I). 26. A decisão foi clara ao informar que o não cumprimento da ordem no prazo concedido ensejaria a extinção do processo (IDs no 63609540, no 63609543 e no 63609556). 27. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Também não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação da parte por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de prejudicar os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 28. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 29. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 30. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 31. A última emenda apresentada contém causa de pedir em formato genérico, discorre e faz pedido específico sobre a plataforma Serasa Limpa Nome (ID no 63609558, págs. 1-22), enquanto o comprovante de cobrança da dívida que a acompanha se refere a outra plataforma de nome QueroQuitar (ID no 63609538). 32. Petição inicial genérica e padronizada com o objetivo de ajuizar ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de dívida em qualquer plataforma de renegociação de dívida, apenas com a mudança do nome das partes e do valor, sem exposição de fatos consistentes e dívidas individualizadas que justifiquem a provocação do Poder Judiciário, não é hábil para ser recebida e permitir o prosseguimento do feito. 33. Conforme ponderado na sentença recorrida, “(...) a causa de pedir declinada menciona as plataformas “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”, contudo, o documento de ID 191439013 indica plataforma diversa (“QueroQuitar”), não bastando menções genéricas referentes a outras plataformas, destoante do cenário fático que envolve o autor (...)” (ID no 63611309). 34. Mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante, pois não foi demonstrada alteração no cenário da comprovada hipossuficiência no agravo de instrumento no 0719200-43.2024.8.07.0000 que transitou em julgado em 10/7/2024. 35. Este processo não é afetado pela ordem de suspensão processual vinculada ao Tema no 1.264/STJ, pois a petição inicial não foi recebida. 36. Confirmo a sentença. 37. Informações complementares: a ação foi proposta em 27/3/2024. Valor da causa: R$ 3.020,40. Sentença em 22/7/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. Exigibilidade suspensa, pois beneficiário da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 38. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 39. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 40. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 41. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 42. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 43. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO